Tribunal: TJSP
Processo: 2160944-73.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Doação
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação declaratória de nulidade de escritura de doação com reserva de usufruto vitalício e de registro em matrícula – Decisão de rejeição da tese de prescrição – Possibilidade do reconhecimento da prescrição desta pretensão – Aplicação do prazo prescricional decenal às hipóteses de doação inoficiosa – Termo inicial a partir do registro do ato jurídico, salvo se houver

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação declaratória de nulidade de escritura de doação com reserva de usufruto vitalício e de registro em matrícula – Decisão de rejeição da tese de prescrição – Possibilidade do reconhecimento da prescrição desta pretensão – Aplicação do prazo prescricional decenal às hipóteses de doação inoficiosa – Termo inicial a partir do registro do ato jurídico, salvo se houver anterior ciência inequívoca do suposto prejudicado – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – Hipótese não comprovada nos autos – Registro efetuado em fevereiro de 2.021 e ajuizamento da ação em agosto do mesmo ano – Prescrição não consumada – Recurso não provido.